Tribunal: TJDFT
Processo: 0711930-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Tráfico de drogas. Conduta social. Natureza. Quantidade.
1 - O fato de o tráfico de drogas ser cometido na própria residência, sem que demonstrado que o réu utilizava, habitualmente, o imóvel para comercializar drogas, não justifica valoração negativa da conduta social, que depende de fundamentos concretos.
2 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A pequena quantidade da droga apreendida (30,76g), apesar da natureza (cocaína), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).
3 - Apelação provida.